Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721293-26.2022.8.07.0007 APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência (id 51677008), formulado no apelo interposto contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente demanda de nulidade de processo administrativo desportivo. Requer o apelante/autor (id 51677008) a tutela de urgência para garantir sua participação nos próximos eventos promovidos pela recorrida Confederação Brasileira de Taekwondo - CBTKD, até o julgamento definitivo do apelo. Noticia fato novo (id 52486206), qual seja, “o impedimento ao exercício da profissão de técnico da atividade física de arte marcial de Taekwondo, ao contrário do que afirma a sentença”. Afirma que, na qualidade de técnico, sido proibido de atuar em competições recém realizadas e futuras, Assevera que, ante a revogação da tutela de urgência (id 51675257) pela sentença (id 51677006), a CBTKD de pronto o impediu de participar do campeonato brasileiro, de 16 a 20/08/2023, na cidade de Fortaleza/CE, para onde o recorrente se dirigiu com os seus quatro alunos. Acrescenta que a Confederação está impedindo o exercício de sua profissão, retirando-lhe o sustento do seu dia-a-dia. 2. A documentação juntada pelo apelante (id 12009274), revela, à primeira vista, a impossibilidade do exercício de sua profissão. Defiro a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor/apelante nos quadros da Confederação Brasileira de Taekwondo, garantindo ao recorrente a participação em suas próximas competições, até o julgamento deste apelo, haja vista o risco de dano irreparável, que é intuitivo. Faculto à recorrida manifestar-se sobre o fato novo noticiado no ID 52486206, complementando suas contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR